Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXCESSO NA COBRANÇA DA MEDIÇÃO FEITA PELA CAESB. CONFIGURADO. REEMISSÃO DE NOVAS FATURAS. MÉDIA ARITMÉTICA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES. COBRANÇA INDEVIDA. ATO CONTRÁRIO À BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA CAESB DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito com repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a CAESB recalcule as faturas da conta de água com base na média aritmética dos últimos 12 meses de consumo da autora e devolva os valores pagos a maior, na forma simples.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso na cobrança da medição do consumo de água e das respectivas faturas; (ii) analisar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou dobrada; (iii) verificar a ocorrência de dano moral; e, (iv) delimitar a distribuição do ônus sucumbencial.
III. Razões de decidir
3. As relações comerciais estabelecidas entre as concessionárias de serviços públicos, incluindo as prestadoras de serviços de água, e o consumidor, usuário final dos referidos serviços, é de consumo, portanto, aplicáveis as normais consumeristas previstas no CDC.
4. Os atos da CAESB, considerando sua condição de prestadora de serviço público, gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. A presunção é relativa, logo, admite prova do contrário.
5. No caso em tela, verifica-se que o consumidor da relação de consumo não possui as condições técnicas necessárias para justificar suas alegações. Em outras palavras, não há como o consumidor demonstrar tecnicamente que a medição de seu consumo de água em um mês foi feita de forma incorreta. Por esse motivo, fica evidente sua caracterização como parte hipossuficiente na relação de consumo, de modo a atrair a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
6. Dessa forma, sendo da CAESB o ônus de afastar qualquer falha possivelmente existente em seus medidores de água, o que não foi feito a contento, não pode o consumidor hipossuficiente arcar com o prejuízo de pagar uma elevada conta de água.
7. Portanto, apesar da inversão do ônus da prova em desfavor da companhia fornecedora de água e da presunção relativa de veracidade da fatura, esta não conseguiu demonstrar o real consumo de água da consumidora.
8. Diante da constatação da cobrança indevida, impõe-se a repetição do indébito em dobro, pois o STJ, ao firmar o Tema 929, afastou interpretação que condicione a repetição do indébito à comprovação de dolo ou fraude, pois o que se penaliza é a adoção de conduta contrária à boa-fé, o que se configura na espécie.
9. Não há notícias nos autos de que o nome da consumidora foi efetivamente incluído nos cadastros restritivos ao crédito ou que a CAESB procedeu com o corte indevido do serviço essencial, de modo que não se configura o dano moral.
10. Diante do parcial provimento do apelo da consumidora — o que afasta a fixação de honorários recursais —, de sua sucumbência mínima e do desprovimento total do recurso da CAESB, impõe-se a atribuição integral das custas e dos honorários advocatícios à CAESB [honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol da parte autora], à inteligência dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Apelação da consumidora provido em parte para conceder a repetição do indébito em dobro. Recurso da CAESB desprovido.
Tese de julgamento: É indevida a cobrança por consumo excessivo de água quando a concessionária, incumbida do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor e da inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não comprova a regularidade da medição, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ, afastada, contudo, a indenização por danos morais diante da ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único, 373, II; Resolução n. 14, de 27 de outubro de 2011, da ADASA, art. 92, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; TJDFT, Acórdão 1971060, 0708698-42.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1960497, 0700975-39.2024.8.07.0011, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; Acórdão 1973538, 0709679-93.2023.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; e, etc.